Tribunal: TJSP
Processo: 2125300-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo deduzido pelo agravante em face da decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo, em dobro, e a regularização da petição inicial do recurso, que se mostra ininteligível. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E TELEPRESENCIAL. Sessões presenciais que não estão sendo realizadas em razão da pandemia de coronavírus. Inviabilidade de se aguardar a cessação da

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo deduzido pelo agravante em face da decisão monocrática que determinou o recolhimento do preparo, em dobro, e a regularização da petição inicial do recurso, que se mostra ininteligível. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E TELEPRESENCIAL. Sessões presenciais que não estão sendo realizadas em razão da pandemia de coronavírus. Inviabilidade de se aguardar a cessação da pandemia para julgamento do recurso. Julgamento telepresencial que se impõe. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação aos fundamentos da r. decisão combatida. Descumprimento do artigo 1.021, §1o do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.